Tribunal: TJDFT
Processo: 0719506-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROCEDÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto cause aborrecimento, preocupação e desgaste, o desconto indevido em pensão previdenciária, no valor de R$ 79,00 (setenta e nove reais), não reveste lesividade ao direito de personalidade da pensionista, não havendo ocorrência de dano moral capaz de justificar a imposição de sanção pecuniária.
2. Recurso conhecido e não provido.